Tribunal: TJDFT
Processo: 0701294-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701294-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAIGO SALES RIBEIRO, WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA e HAIGO SALES RIBEIRO (autores-agravantes) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0707779-02.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha por objeto a suspensão das multas e a liberação de ambulância apreendida em fiscalização do órgão de trânsito. Confira-se o teor da decisão agravada (id. 196854606, dos autos de origem): Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por HAIGO SALES RIBEIRO e WMED UTI MOVEL SERVICOS DE SAUDE LTDA em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, tendo por objeto a suspensão das multas e a liberação de ambulância apreendida em fiscalização do órgão de trânsito. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Na espécie, a probabilidade do direito dos autores é afastada pela presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Em análise preliminar do feito, não se conseguiu fazer prova em sentido contrário. Apesar do esforço argumentativo dos requerentes, há expressa previsão legal que impõe condições para a anulação de autuações de trânsito em atividade de atendimento de emergência. É o caso do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: "Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: ... VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições:" Logo, em vista do preceito legal, a livre circulação de veículos de emergência está vinculada à comprovação de estar o veículo em efetivo atendimento. A regra se aplica a qualquer veículo de emergência, inclusive os oficiais, podendo o condutor da veículo ser pessoalmente responsabilizado pela infração se não puder comprovar a condição de urgência no momento do cometimento da infração. Não se trata de inexistência da infração, como afirmam os autores, mas de condição legalmente excepcionalizada que pode, inclusive, beneficiar qualquer pessoa que cometa infração de trânsito em estado de necessidade. Ademais, o deferimento da medida importaria em esvaziamento da demanda, pois suspensas as autuações e liberado o veículo, estaria plenamente atendida a prestação jurisdicional buscada pelos autores. Ademais, há risco de irreversibilidade da medida e, portanto, a concessão da medida pleiteada encontra óbice no §3o do art. 300 do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 60081667), a parte agravante repisa que o veículo foi apreendido pelo DETRAN/DF e removido ao depósito, em virtude de o condutor não estar portando o licenciamento anual. Aduz que o veículo objeto de apreensão é uma ambulância, de modo que o agravado não pode lançar em seu registro infrações de circulação, tais como avanço de sinal, excesso de velocidade e parada irregular. Esclarece que está impedido de cumprir contratos de prestação de serviços médicos de urgência e emergência móvel. Defende o direito à concessão da liminar com base no artigo 280, § 6o, do CTB, o qual estabelece que não há infração de circulação para veículos de emergência ou ambulâncias, devido à natureza cogente do comando normativo. Sintetiza que a retenção do veículo é abusiva e ilegal, haja vista que está: (I) prejudicando sobremaneira um número significativo de pessoas que necessitam de atendimento de urgência e emergência; (II) causando o perecimento do veículo de emergência no pátio, com iminente risco de leilão e deterioração de equipamentos de saúde de altíssimo valor; e (III) resultando no desemprego de profissionais especializados para atendimento de urgência. Pede a tutela de urgência para determinar, em caráter especial, até o julgamento final deste recurso, que o DETRAN/DF seja compelido a emitir o licenciamento anual, com a consequente e imediata liberação do veículo, independente do pagamento de taxas referentes às diárias da ambulância em depósito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos, verifica-se que o veículo de propriedade da parte agravante foi apreendido por infringência ao art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, sob o auto de infração SA3902900, lavrado no dia 05/03/2024 (ID 60081684). Consta que o último ano de licenciamento do veículo data de 2021, além de recair sobre o bem inúmeros débitos (ID 195176749; 195176753 – 195176757). Consoante o Código de Trânsito Brasileiro, "todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo", conforme disposto em seu artigo 130. E segundo o art. 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a restituição de veículo removido depende do prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além dos encargos previstos na legislação específica. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 124, firmou a tese de que “É legal a exigência de prévio pagamento das despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias”. Nesse contexto, considerando que o veículo somente pode transitar com o certificado de licenciamento anual, sob pena de apreensão, e tendo em vista que, para se obter tal certificado, é obrigatória a prévia quitação dos tributos e demais débitos, é forçoso concluir pela legalidade do ato. Deveras, em que pese a alegação do agravante de que o veículo se trata de ambulância, a apreensão não ocorreu no contexto de um atendimento de urgência. Aqui, ao contrário do que quer fazer crer a parte agravante, assinalo que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública. É dizer, apenas em situações de urgência é possível considerar a impossibilidade de aplicação de multas. No entanto, neste momento processual, não é possível avaliar o contexto da aplicação das sanções administrativas. Não por outro motivo, o art. 284 do CTB estabelece que "não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades". Portanto, caberia ao agravante utilizar os meios legais, no caso, o recurso administrativo, a fim de demonstrar a irregularidade das sanções, o que, como mencionado, possui efeito suspensivo das penalidades, possibilitando a emissão do certificado de registro e, por conseguinte, a conformidade do veículo. Assim, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, à míngua de demonstração de fundamentação relevante que atestasse a probabilidade do direito. Ainda, não identifico o periculum in mora, visto que não é inconteste a presença de dano irreparável ou de difícil reparação. Embora o veículo seja utilizado para atendimento de urgência, não há nada nos autos que comprove a impossibilidade de utilização de outro veículo para os mesmos fins. Por sua vez, não constitui fundamento apto para o deferimento liminar, por si só, a tese de que está impedido de cumprir contratos de prestação de serviços médicos de urgência e emergência móvel. Além disso, a parte busca o provimento de mérito do recuso em sede liminar, o que resta impossibilitado diante de regramento legal, visto que, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito